Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711924-48.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JR TURISMO E ECOLOGIA EIRELI - EPP RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR. EXTINÇÃO DO MÉRITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência dos tribunais, inclusive do STJ, vem reiteradamente proclamando a possibilidade de fixação dos honorários por juízo de equidade, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, isto é, desproporcional às particularidades do caso, avaliadas pela ponderação dos critérios elencados no supracitado § 2o do art. 85. 2. Nos casos em que não há condenação, tampouco obtenção de proveito econômico, e o valor da causa é muito elevado, os honorários devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, a fixação de honorários advocatícios deve obedecer os parâmetros e percentuais fixados em lei. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB-DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o,6o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB-DF 13.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012